Tribunal: STF
Processo: ARE 1480808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Prestação do serviço recusada pela concessionária, por se tratar de imóvel localizado em loteamento irregular. Impossibilidade. Serviço que é regularmente prestado a imóvel situado no mesmo loteamento. Ação procedente. Recurso desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Autor requereu a instalação da rede de energia elétrica em seu imóvel localizado no loteamento denominado Ilha do Sol, em Buritama/SP, mas obteve recusa em razão da irregularidade do loteamento. A Ré alega que a irregularidade do loteamento perante o Município a desobriga de prestar o serviço. Sustenta que a instalação da energia elétrica no local depende de autorização do Município. O Autor juntou cópias de decisões proferidas em ações movidas por moradores do mesmo loteamento, em fora determinada a prestação dos serviços em imóveis nele situados. Na ação movida por Jurandir Luiz Fiel da Silva, Júlio Cezar Fiel da Silva, João Wainer Fiel da Silva e Claudomiro Bertoldi, visando a instalação da energia no lote 09, foi deferida a tutela de urgência (fls. 33/35 do processo nº 1000710-37.2022.8.26.0097) e a concessionária cumpriu a decisão (fls. 70/71 do processo nº 1000710-37.2022.8.26.0097), o que evidencia a possibilidade de instalação da energia em imóveis situados naquele loteamento. Embora seja incontroverso que o loteamento não fora aprovado pela Prefeitura Municipal, não há prova de que tenha sido instalado em área de preservação ambiental, ou que os problemas administrativos não sejam regularizáveis. Tratando-se de loteamento consolidado, onde já são prestados serviços públicos essenciais a alguns imóveis, inexistindo prova de restrição judicial ou administrativa à ocupação, não há razão para negar o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do Autor, do qual depende a habitabilidade em condições dignas, não sendo possível admitir tratamento diverso para consumidores que se encontram na mesma situação jurídica. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente